Tribunal: STJ
Processo: 2052749-28.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084985 - SP (2023/0240025-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
No julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos,
1.
esta Corte Superior consolidou entendimento de que a fixação
dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados, bem como que é obrigatória nesses
casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015 (REsp
1.850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, DJe de
).
31/5/2022
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48170566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f4850365-665f-497d-abb6-ed1ecbd1afa6

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f4850365-665f-497d-abb6-ed1ecbd1afa6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084985 - SP (2023/0240025-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
No julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos,
1.
esta Corte Superior consolidou entendimento de que a fixação
dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados, bem como que é obrigatória nesses
casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015 (REsp
1.850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, DJe de
).
31/5/2022
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. -
, em face da decisão monocrática proferida às fls. 643
EM RECUPERACAO JUDICIAL
/647 (e-STJ), de lavra deste signatário, que, amparada nas Súmulas 83 e 581 do STJ,
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

deu provimento ao reclamo da ora agravada "para, reformando o aresto hostilizado, e
reestabelecer a decisão interlocutória que fixou a verba honorária de sucumbência em
.
10% do valor da causa"
O apelo nobre foi interposto contra acórdão do TJSP, assim ementado (fls.
416, e-STJ):

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA
AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO ART. 85, §§8o E 10, DO CPC/2015. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do
, a recorrente, ora
recurso especial (fls. 454/475, e-STJ)
agravada, aponta ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
, em síntese, que os honorários devem ser fixados entre os
Sustenta
percentuais de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
valor da causa atualizado.
inexistir razão para a fixação da verba pelo critério da
Afirma
equidade.
Contrarrazões às fls. 580/592 (e-STJ).
Em atenção à determinação do Presidente da Seção de Direito Privado da
Corte de origem, por meio de decisão de fls. 602/608, e-STJ, o eg. Tribunal local
exerceu
cujo acórdão restou assim ementado (fl. 613, e-STJ):
juízo de retratação,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INICIALMENTE NÃO
PROVIDO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DA MATÉRIA DO JULGADO ANTERIOR EM JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSOS COM REPERCUSSÃO
GERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO SENTIDO DE QUE “I) A
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É
PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO
PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. CASO QUE
AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, NCPC, E NÃO DE SEU §2o,
DIANTE DA LIMITAÇÃO DO TEMA DEBATIDO NO INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO, SOB PENA DE SE ESTABELECER, NO CASO CONCRETO,
DIANTE DE UMA SITUAÇÃO ANÔMALA, UMA DISFUNCIONALIDADE NO
SISTEMA ESTABELECIDO PARA APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO §2o.
SITUAÇÃO
DIVERSA
DAQUELAS
CONSTANTES
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO MANTIDO.

Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 625/626, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Por
, o reclamo foi provido com
decisão monocrática (fls. 643/647, e-STJ)
amparo nas Súmulas 83 e 581 do STJ "para, reformando o aresto hostilizado, e
reestabelecer a decisão interlocutória que fixou a verba honorária de sucumbência em
.
10% do valor da causa"
Nas razões do presente
, a agravante
agravo interno (fls. 651/680, e-STJ)
a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ nas habilitações e impugnações de
afirma
crédito em sede de recuperação judicial;
a necessidade de suspensão do feito
alega
em razão do Tema 1.250/STJ;
a impossibilidade de provimento do apelo
e sustenta
nobre, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ,
que a revisão do critério
asseverando
adotado pelo TJSP para a fixação dos honorários de sucumbência demanda
revolvimento fático–probatório.
Impugnação às fls. 727/731, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente, de fato, a Segunda Seção desta Corte afetou a seguinte
1.
questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos: "definir se é devida
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do
(
incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência"
- REsp n. 2.100.114/SP; REsp n. 2.090.060/SP; e REsp n.
Tema n. 1.250 do STJ
2.090.066/SP)
Na origem, cuida-se de
interposto
agravo de instrumento (fls. 1/18, e-STJ)
pela ora insurgente contra decisão proferida em recuperação judicial que julgou extinta
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015,
a impugnação à relação de credores
bem
a impugnante ao pagamento de custas, despesas processuais e
como condenou
honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.
, o Tribunal local
ao recurso da
Por sua vez
deu parcial provimento
agravante, para que seja arbitrada a verba honorária de forma equitativa, no valor de
R$ 15.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015 (fls. 415/421, e-STJ), por
que o critério definido na decisão agravada estabelecerá valor que não é
considerar
condizente com a natureza da demanda e sua complexidade.
Assim,
da matéria debatida no
ausente requisito do prequestionamento
Tema 1.250 do STJ.
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

, a questão não está sujeita à devolutividade recursal,
o
Outrossim

porquanto
recurso especial interposto pela seguradora versa, exclusivamente, sobre a definição
do critério de fixação dos honorários de sucumbência - discussão sobre a
impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade -, apresentando,
assim, controvérsia jurídica diversa.
Além disso,
, no caso dos autos,
, a
enquanto
a impugnação foi extinta
questão afetada a sistemática dos recursos repetitivos busca: "definir se é devida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do
ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência"
incidente de impugnação
(Tema n. 1.250 do STJ), grifou-se. Evidente a distinção.
Na sequência, cabe destacar, a análise e provimento do recurso especial,
2.
no caso,
.
não esbarra no óbice previsto na Súmula 7 do STJ
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA.
DÉBITO.
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA N. 1.076. SÚMULA N. 7 DO STJ.
. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela
INAPLICABILIDADE
União contra o Banco ABN Amro Real S.A. objetivando a cobrança de crédito
inscrito em dívida ativa. Na sentença, extinguiu-se a execução por pagamento,
sem condenação em honorários advocatícios. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. II - Prima facie, cabe
ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na
. III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
Súmula n. 7 desta Corte
de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no
. "Exige-se, para tanto,
caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos
que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no
acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em
busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica".
(AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
). IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de
23/10/2018
20/11/2018
Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, firmou o entendimento no sentido de
que, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art.
85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V - Também foi estabelecida
uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada
subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - As teses
consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da
causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o
do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo." VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.968.860/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.)
21/9/2022

, ao dar provimento ao agravo de
3. Na espécie, a Corte de origem
instrumento da recuperanda, ora insurgente, e reformar a decisão de origem, quanto à
fixação dos honorários de sucumbência, adotou os seguintes fundamentos (fls. 416
/419, e-STJ):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 338/339,
apresentada pela agravante, acolheu
que, nos autos da impugnação de crédito
os embargos de declaração opostos por 'Mapfre Seguros', para condenar a
impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
.
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(...)
I) A recuperanda 'Atvos Agroindustrial S.A' apresentou impugnação à relação de
credores, visando a inclusão do crédito da 'Mapfre Seguros Gerais S.A' no valor
de R$2.722.120,56.
Em sua contestação (fls. 169/194 dos originais), a requerida/agravada pleiteou a
extinção do incidente pela perda superveniente do objeto ou sua improcedência.
O MM Juízo homologou a desistência da impugnação (fls. 316), deixado de
arbitrar honorários advocatícios, razão pela qual a seguradora opôs embargos
de declaração (fls. 318/322). Estes foram acolhidos, nos seguintes termos (fls.
338/339):
“Compulsando os autos, constato que não se há falar em extinção por
homologação da desistência da causa, haja vista que, conforme dita o art.
485, § 4o, do CPC para se fazê-lo seria necessário o consentimento da
impugnada, visto ter apresentado manifestação contrária à pretensão da
impugnante, o que, por analogia, reputar-se-ia “contestação”.
Assim, impõe-se a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante
a constatação de perda de interesse processual por parte da impugnante.
No mais, inquestionável a existência de litigiosidade neste feito, conforme
se contata a partir da resistência da embargante em face da demanda
proposta pela embargada. Imperiosa, portanto, a condenação em
honorários sucumbenciais em favor da impugnante.
Diante do exposto, dou provimento aos embargos opostos, pelos
fundamentos acima expostos, a fim de julgar extinto o presente feito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC e condenar a impugnada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

Oportunamente, com as devidas cautelas, arquivem-se os autos.
Intime-se.”
II) No caso em questão,
, já que a
além de restar demonstrada a litigiosidade
agravada apresentou sua peça de defesa, houve a perda superveniente do
, situação que se enquadra no §10 do art. 85 do Código de Processo Civil.
objeto
Dessa forma, caberá ao requerente arcar com os honorários advocatícios, uma
vez que deu causa ao incidente.
Tendo em vista o princípio da causalidade, forçoso reconhecer ser devida a
condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, sendo
este, inclusive, posicionamento adotado pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. TJSP:
(...)
III) Contudo, na hipótese em apreço, deve ser adotada a regra da equidade
estabelecida no 8o do art. 85 do CPC, e não os parâmetros estabelecidos no art.
85, § 2o, já que nesta hipótese os honorários resultariam em cerca de
R$300.000,00, valor não condizente com a natureza da demanda e sua
complexidade.
(...)
Nesse diapasão, sopesados os referidos critérios do art. 85, § 2o, do CPC/15,
.
razoável a fixação da verba honorária em R$ 15.000,00

o trecho do acórdão proferido em juízo de retratação (fls. 615
Veja, ainda,
/619, e-STJ):

III) Na hipótese concreta, o entendimento firmado nos recursos repetitivos não
combatido para justificar a fixação
infirma os fundamentos expostos no aresto
dos honorários de sucumbência no incidente de impugnação de crédito de forma
equitativa, com base no art. 85, §8o, do NCPC.
Isso porque, no caso concreto, a Mapfre Seguros Gerais S.A. pleiteou a fixação
dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2o do CPC, que resultaria
, valor não condizente com a
em honorários em cerca de R$ 300.0000,00
natureza da demanda e sua baixa complexidade e ausência de grande
litigiosidade, em que pese o trabalho desenvolvido pelos patronos da agravada.
Sabendo-se que os honorários sucumbenciais servem para remunerar o
profissional que representa a parte durante o processo, considera-se razoável a
quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), ora arbitrada, atendendo os incisos I
a IV do § 2o do art. 85 do CPC, à luz do caso concreto, aplicando o § 8o do
referido artigo.
Além disso, conforme já decidido por esse E. Tribunal de Justiça, nos
procedimentos de verificação de crédito em sede de recuperações judiciais ou
falências, não é possível verificar o resultado econômico imediato de ganho ou
.
perda de qualquer das partes
Trata-se, portanto, de situação que não se equipara à analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1076.
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

(...)
IV) Diante de tais fundamentos, portanto, fica mantido o v. acórdão que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários de
sucumbência em R$ 15.000,00, com base no art. 85, §8o, do NCPC.

no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, esta
No entanto,
Corte Superior consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados, bem como que é obrigatória
nesses casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015 (REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
31/5/2022
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE
1. Impugnação de crédito
FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.
na recuperação judicial. 2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência,
temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a
Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em
processos
concursais
(recuperacional
ou
falimentar)
não
resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é
inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o
incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser
submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito
econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à
causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos
4. A fixação dos honorários por
preconizados pelo atual sistema processual.
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da
causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente
Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Recurso especial provido. (REsp
n. 2.167.807/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito. 2. De
DE CÁLCULO.
acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em
incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a
fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.
3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação
o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser
4. Agravo interno não
arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.
provido. (AgInt no REsp n. 2.119.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não caracteriza
INVIABILIDADE
cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova
pericial, quando o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes
para o deslinde da controvérsia. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos,
consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
(REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, DJe de
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
31/5/2022
provimento. (AgInt no AREsp n. 2.400.233/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
17/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85,
. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial do STJ em sede
§ 2o, DO CPC/2015
de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto
: "i) A fixação dos
ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
. É
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou
3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
não condenação
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 2. Referido entendimento
coincide com precedente julgado pela Segunda Seção desta Corte, no qual
estabeleceu-se "(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
13/02/2019
DJe
). 3. Não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais,
29/03/2019
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
25/8/2023

entre o entendimento firmado pela
Portanto, em razão da dissonância
instância de origem e a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte de
Precedentes, era de rigor o acolhimento da pretensão recursal.
Aliás, e, também, em homenagem ao princípio da "venire contra factum
proprium", que veda o comportamento contraditório, deve ser rejeitada a pretensão da
agravante, porquanto foi a própria impugnante, ora insurgente que atribuiu o valor da
causa (fls. 21/26, e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47919720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:29
Código de Controle do Documento: fadf9d0d-2480-4d48-b478-86fdc455a3a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.084.985 / SP
Número Registro: 2023/0240025-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10509770920198260100
1050977092019826010010891535720198260100
105097709201982601001089153572019826010056122019 10891535720198260100 20210000456332
20210000847870 20230000074346 20527492820218260000 2052749282021826000050000 56122019
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
RECORRIDO
: ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ISADORA LAINETI DE CERQUEIRA DIAS MUNHOZ - SP146416
Documento eletrônico VDA48143399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:26
Código de Controle do Documento: 911fdb05-f7cf-4f4f-abdf-987debc5e4b0

THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
ISABELLA PEGORARI CAIO - SP348712
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:26
Código de Controle do Documento: 911fdb05-f7cf-4f4f-abdf-987debc5e4b0